Tribunal: TJDFT
Processo: 0724389-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de uma Ação Civil Pública (ACP) ajuizada na Justiça Federal, contra o ora agravante, o Banco Central do Brasil e a União, por meio da qual JOSÉ FALCÃO FILHO pugnou pelo cumprimento individual do r. julgado apenas contra o ora agravante. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau não reconheceu a competência da Justiça Federal, para processar e julgar o aludido cumprimento de sentença. Na ocasião, consignou que não se faz necessária a inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo do cumprimento de sentença. O Banco do Brasil interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a competência da Justiça Federal, em razão da necessidade de formação do litisconsórcio com o Banco Central do Brasil e a União, que também foram réus na mencionada ACP, nos termos do art. 130 e 132 do Código de Processo Civil – CPC. Em seguida, o agravante defendeu a aplicação do art. 516, inciso II, do CPC, e colacionou precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal. Ao final, o agravante pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja fixada a competência da Justiça Federal. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada foi prolatada nos autos de Liquidação de Sentença, inserindo-se, portanto, na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, o presente recurso deve ser recebido no efeito suspensivo, porquanto presentes os requisitos legais. O perigo na demora é manifesto, tendo em vista que o feito de origem será processado e julgado por Juízo que se revela, “prima facie”, incompetente, o que poderá trazer prejuízos de ordem processual. Quanto à probabilidade de provimento recursal, impõe-se reconhecer que as alegações vertidas pelo Banco do Brasil S/A conduzem ao acolhimento da pretensão ora vindicada. Com efeito, há probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, uma vez que se trata de competência funcional, com regramento disposto na Constituição Federal (art. 109, inciso I). De fato, a ação originária (Ação Civil Pública) não foi ajuizada somente em desfavor do Banco do Brasil, mas, também, contra o Banco Central do Brasil e da União, razão pela qual a mencionada ação foi processada e julgada pela Justiça Federal. Em casos que tais, a norma aplicável ao caso em apreço é aquela inserida no art. art. 516, inciso II, do CPC, que estabelece que o “cumprimento da sentença efetuar-se-á perante... II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.”. Nesse passo, embora a parte ora agravada busque o cumprimento da sentença somente contra o Banco do Brasil, não há como desconsiderar o fato que o julgado foi proferido em uma ação coletiva processada e julgada na Justiça Federal, cuja competência se estende igualmente para processar o cumprimento de seus julgados. Diante do exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora